Tribunal: TJDFT
Processo: 0752324-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO VERIFICADA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos observa-se que o alimentante, em uma de suas contas bancárias, teve o rendimento anual, no ano de 2021, no montante de R$ 269.916,28 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), o que torna insubsistente a alegação, articulada pelo recorrente, de que recebe o valor mensal de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente ao valor de 1 (um) salário-mínimo.
3. Apelação conhecida e desprovida.